Tribunal: TJSP
Processo: 1011336-13.2019.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. ISSQN e Taxas. A sentença julgou procedente a demanda e extinguiu o feito executivo diante da nulidade da CDA. A decisão dever ser mantida. Não preenchimento de requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). O título executivo é genérico, não consta a fundamentação legal específica das dívidas com o apontamento dos serviços

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. ISSQN e Taxas. A sentença julgou procedente a demanda e extinguiu o feito executivo diante da nulidade da CDA. A decisão dever ser mantida. Não preenchimento de requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). O título executivo é genérico, não consta a fundamentação legal específica das dívidas com o apontamento dos serviços tributados. Não há discriminação dos fatos geradores dos débitos, ou seja, não se sabe sequer os serviços que teriam sido alvos de tributação. No mais, inexiste especificação do fundamento também dos consectários incidentes sobre o principal. Inadmissibilidade de emenda ou substituição do título. Precedentes. Nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do acórdão.